Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718536-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE ASSADOS DA 208 SUL LTDA, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DECK INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESTAURANTE ASSADOS DA 208 SUL LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728201-59.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de eventuais direitos incidentes sobre a posse do imóvel localizado na Chácara 105, Rua 4-A, Vicente Pires, Distrito Federal. Os agravantes defendem a nulidade da penhora, uma vez que não houve publicação em nome da advogada dos executados, bem como a necessidade de reabertura de prazo para impugnação, pelo mesmo motivo. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Despacho ID 36148152 intimando a parte agravante para se manifestar sobre a manutenção de interesse, tendo o agravante peticionado ID 36529349 informando a perda do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de decisão pelo juízo agravado reconhecendo a falta de cadastramento da advogada dos agravantes e reabrindo prazo para impugnação à penhora, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 15:58:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador